Tribunal: STF
Processo: RHC 183097
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Quanto à alegada nulidade “do processo, ocorrida após a pronúncia, materializada na falta de entrega de cópia do libelo”, a orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Quanto à alegada nulidade ocorrida na quesitação, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “as partes anuíram à quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal”. (HC 96.469, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Eventual acolhimento da tese defensiva de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.